Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-65.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL MANTIDA. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO.
1. Inviável a excluir a valoração negativa da conduta social se o réu pratica novo crime quando cumpria pena por outro processo.
2. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável.
3. Ao réu condenado a pena inferior ou igual a 04 (quatro) anos e que tem considerada maculada a conduta social, sendo ainda reincidente, adequado o regime semiaberto, e não o fechado como constou da sentença.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.